Tribunal: TJPA
Processo: 0001622-07.2010.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001622-07.2010.8.14.0097

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIA MONICA RODRIGUES FORTES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, ao extinguir execução fiscal após pedido de desistência do exequente motivado por reforma administrativa da decisão do TCE-PA, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da execução.

2.

A execução fiscal tinha por base crédito não tributário originado de acórdão do TCE/PA, posteriormente revisto e anulado pela própria Corte de Contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, mesmo após pedido de desistência da execução.

4. Ainda, discute-se se, sendo devida a verba honorária, é aplicável a redução pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC, em razão do reconhecimento da inexigibilidade do título e ausência de resistência à exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A oposição de exceção de pré-executividade com posterior reconhecimento da inexigibilidade do crédito justifica a imposição de honorários à parte exequente, por aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 153 do STJ.
6. Nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, é cabível a redução da verba honorária pela metade, quando o réu (no caso, o exequente enquanto excepto) reconhece a procedência do pedido e consente com a extinção do feito.
7. O Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC aos casos em que o exequente anui à exceção de pré-executividade, por equiparação aos embargos à execução.
8. Jurisprudência consolidada do TJPA admite a redução proporcional dos honorários nesse contexto, respeitando os critérios de razoabilidade e a natureza da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando, em execução fiscal, há oposição de exceção de pré-executividade e posterior desistência do feito, por aplicação do princípio da causalidade.

2. Aplica-se o art. 90, § 4º, do CPC à exceção de pré-executividade, sendo cabível a redução da verba honorária pela metade quando o exequente reconhece a procedência da exceção e requer a extinção da execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0001622-07.2010.8.14.0097
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides
, nos autos da
ação de execução fiscal n.º 0001622-07.2010.8.14.0097
, ajuizada pela ora apelante em face de
ANTONIA MÔNICA RODRIGUES FORTES
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Estado do Pará promove execução fiscal de crédito não tributário, oriundo do Acórdão nº 43.674/2008 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), no valor de R$ 2.826,06, em virtude de terem sido apuradas irregularidade na prestação de contas da executada.

Posteriormente, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a inexigibilidade do título, tendo em vista a revisão administrativa da decisão do TCE, que culminou na aprovação das contas anteriormente reprovadas.

Diante da reforma administrativa, a exequente requereu a desistência da execução fiscal.

O Juízo
a quo
, acolheu o pedido, e extinguiu o feito com base no art. 485, VIII, do CPC, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor executado, conforme art. 85, §3º, II do CPC.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o crédito era válido quando do ajuizamento da ação em 2010, sendo o recurso de revisão administrativo interposto apenas em 2012, sem efeito suspensivo.

Aduz que a reforma posterior da decisão do TCE não pode implicar a condenação da Fazenda Pública em honorários, pois a demanda foi proposta de forma legítima e tempestiva.

Argumenta, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que haja a redução do percentual de honorários, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a aplicação equitativa do art. 85, §8º, do CPC, ante a ausência de prestação de atividade processual complexa pela parte ex adversa.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público deixou de se manifestar no feito, em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais imposta ao Estado do Pará, após a extinção da execução fiscal, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio exequente, em virtude da reforma administrativa da decisão do TCE-PA, que deu origem ao título executivo.

Pois bem. Destaco inicialmente que embora não tenha havido embargos à execução, o executado opôs incidente contencioso equivalente (exceção de pré-executividade), de modo, que, mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, pelo executado.

Assim a jurisprudência aplicada ao caso:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A
EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO DECAIMENTO DO INTERESSE DE AGIR.
EXECUÇÃO
FISCAL EXTINTA POR
DESISTÊNCIA
DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00101935420048160021 Cascavel, Relator: substituto everton luiz penter correa, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2023)"

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO
FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELAS PARTES DEVEDORAS –
DESISTÊNCIA
– EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO
– INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
POSTERIOR À CITAÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 85, § 11º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Em face da aplicação do princípio da causalidade e tendo sido o pedido de
desistência
apresentado posterior à citação do réu, com a constituição de Advogado para se opor ao feito, são devidos
honorários
advocatícios 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005123-46.2018.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2023)"

Nesse passo, por analogia aplica-se a Súmula 153 do STJ "a
desistência
da
execução
fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

Com efeito, conforme disciplina o § 4º do art. 90 do CPC,:
"se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade"
.

O
art
.
90
, § 4º, do
CPC
/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

Oportunamente, cabe destacar ainda que muito embora referido dispositivo se refira ao reconhecimento do “réu”, a Corte Superior já se manifestou expressamente quanto a aplicação da norma ao

exequente que figura como réu (excepto) na exceção de pré executividade, senão vejamos:

"RECURSO ESPECIAL Nº 2043818 - DF (2022/0392344-9)

Cabe, agora, verificar se esse benefício tem aplicação para os casos de acolhimento de exceção de pré-executividade. Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo. Na essência, todavia, o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo. Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, desde logo, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios. No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor. Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4º, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos.

O precedente, foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. (...) 2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no
art
.
90
,
§ 4º
, do
CPC
/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido:
AgInt no REsp 1679689/SC
, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019. 3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido." (STJ.
AgInt no REsp n. 2.043.818/DF
, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023)

No caso dos autos a executada interpôs petição de Exceção de Pré-Executividade, alegando a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, por ter sido reformada a decisão do TCE-PA que lhe dera origem, e, após essa manifestação, a exequente requereu a desistência da execução.

Portanto, a aplicação do dispositivo ao caso concreto se coaduna com o entendimento firmado no precedente, que visa estimular comportamento espontâneo do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido.

Em casos semelhantes, esta E. Corte assim também já se posicionou. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDA’s APÓS A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. TEMA 143/STJ. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. REDUÇÃO PELA METADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de apelação cível, interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, julgou extinta a Execução Fiscal, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa; 2. Após a oposição da Exceção de Pré-Executividade, o próprio exequente informa o cancelamento das CDA’s e pugna pela extinção do processo executivo, ensejando a sua condenação no ônus de sucumbência. Precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça- Tema 143; 3. Incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, em observância ao Tema 1.076 do STJ; 4. Na hipótese em que o Excepto/Apelante, reconhece a procedência do pedido de Exceção de Pré-Executividade e cancela as CDA’s, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, nos termos do §4º, do
art
.
90
, do
CPC
;
5
. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0842693-08.2019.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FOI POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC, REDUZINDO-SE PELA METADE A VERBA HONORÁRIA, EIS QUE NA AÇÃO DE EMBARGOS, O CREDOR É O RÉU, E NÃO HÁ ÓBICE QUE O IMPEÇA DE, DESDE LOGO, RECONHECER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO EMBARGANTE (AUTOR) E SATISFAZER A PRETENSÃO CORRESPONDENTE, DE NÃO MAIS PROSSEGUIR COM A COBRANÇA IMPUGNADA (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER), DE SORTE QUE SE MOSTROU PLENAMENTE CABÍVEL A BENESSE DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS, ATENDENDO, ASSIM, A FINALIDADE DA NORMA, DE ABREVIAR OS LITÍGIOS. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. PRECEDENTS STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821396-71.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 153, DO STJ. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE NO CASO. JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade, extinguiu a Execução Fiscal por inexistência de débito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

2. O Apelante sustenta a aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, para redução dos honorários pela metade, sob o argumento de que não opôs resistência indevida à pretensão da excipiente e, tão logo tomou ciência da nulidade do débito, manifestou-se pelo reconhecimento da procedência da exceção e pela extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, pode ser aplicada ao caso em que o exequente anui à Exceção de Pré-Executividade e requer a extinção da Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 26, da Lei nº 6.830/80, dispõe que, se a inscrição em dívida ativa for cancelada antes da decisão de primeira instância, a execução será extinta sem ônus para as partes.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 153, firmou o entendimento de que a desistência da execução fiscal após a oposição de embargos não exime o exequente dos encargos sucumbenciais.
6. No caso concreto, o Estado do Pará se encontrava na qualidade de Excepto, razão pela qual eventual anuência com a procedência do pedido da Exceção de Pré-Executividade não se dá na qualidade de Exequente, mas daquele que ocupa o polo passivo na Exceção manejada.

7. Destaca-se que reconheceu de imediato a procedência da Exceção de Pré-Executividade e requereu a extinção do feito, o que caracteriza a hipótese de aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, permitindo a redução dos honorários advocatícios pela metade.

8. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará admite a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, nos casos em que o exequente anui à Exceção de Pré-Executividade e requer a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reduzir os honorários advocatícios para 5% sobre o valor atualizado do débito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003915-70.2008.8.14.0015 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

Assim, embora correta a condenação em honorários na presente hipótese, considerando a previsão do artigo 90, § 4º, do CPC, impõe-se a redução da verba honorária pela metade, por falta de resistência da parte exequente. Portanto, atendo-se aos critérios do artigo 85, §3º do CPC, a condenação em honorários deve ser reduzida para 5%.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/12/2025